Tribunal: TJMT
Processo: 1052856-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA VENDA/TRADIÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLÍDARIA ENTRE PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302790855 – reclamação no 1052856-98.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- O veículo Motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI 2011/2011, placa NTZ7844/MT, RENAVAM 00343823500, Cor VERMELHA, ano 2011/2011, inicialmente, era registrado em nome da Recorrente DAIANA VIEIRA DA SILVA, tendo sido vendido, em tese, em 13/2/2022, em contrato verbal e sem comunicação ao Órgão de Trânsito, para MAGNO DA SILVA ALVES. 2.1) Quanto à transferência da propriedade do veículo, aplica-se os art’s. 123, §1o e 134 do CTB, ou seja, na ausência de comunicação de venda, contrato de compra e venda, ou ainda, prova da tradição (bem móvel), evidente a responsabilidade do titular da propriedade junto ao Órgão de Trânsito. 2.2) No caso de infração por condução de veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, a responsabilidade entre proprietário e condutor é solidária. Precedentes. (STJ – 2a T - REsp n. 1.524.626/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 5/5/2015 - DJe 11/5/2015) e (TJSP – 1a T – RI no 1012444-96.2019.8.26.0482 – rel. Juiz Sérgio Elorza Barbosa de Moraes – j. 8/9/2020). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052856-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DAIANA VIEIRA DA SILVA - CPF: 026.894.341-99 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), MAGNO DA SILVA ALVES - CPF: 025.164.331-07 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025